Tribunal: STF
Processo: MS 38557
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO CONSISTENTE EM ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE, AO EXAMINAR A LEGALIDADE DE ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA, DETERMINOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA OBTER A REPOSIÇÃO AO ERÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990, DE VALORES PAGOS AO AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REVOGADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009.



    1. Delimitadas, no Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara, a exigência e a forma de reposição ao erário, a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no tocante a esses aspectos, atuou como mera executora da mencionada deliberação do Tribunal de Contas da União, sem margem para adotar conduta diversa e sem legitimidade, portanto, para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.



    2. Tendo o prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança começado a fluir em 05.01.2017, data em que o agravante teve inequívoca ciência do Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara, contra o qual não interpôs qualquer recurso, verifica-se que o presente writ, protocolado somente em 08.05.2022, não observou o lapso temporal previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi recentemente reafirmada por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 4.296.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.